Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao compulsar os autos verifico que o processo foi declarado saneado quanto ao substituído processualmente, conforme decisão de id 12062496. Os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial quanto ao beneficiário ao id 12062505. Desse modo, pelo contido no acórdão de id 12062220 e pela decisão de id 16428161 da relatoria designada que revogaram a suspensão do feito e determinaram a aplicação do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, e revendo meu posicionamento, retifico a decisão de id 16465480 e, nesta oportunidade, defiro o pedido do exequente para homologar a desistência a renúncia à correção pelo IPCA-E, formulada ao id 13427216, porquanto esta encontrava-se pendente de homologação. Neste cenário, é o caso portanto de atualização dos cálculos quanto ao anuente RAYMUNDO UZEDA DOS SANTOS. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos devidos ao beneficiário RAYMUNDO UZEDA DOS SANTOS, observando-se a aplicação do disposto na cláusula 6 da transação noticiada nos autos, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 12062320. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 16 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador